Tribunal: TJPA
Processo: 0805917-92.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805917-92.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ICOARACI

INTERESSADO: RAFAEL OLIVEIRA DE BARROS

SUSCITADO: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA MULHER. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Icoaraci em face do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, acerca da competência para processar pedido de medidas protetivas de urgência formulado por vítima de violência doméstica, em que o juízo suscitado recusou a competência por ausência de manifestação expressa da vítima quanto à escolha do foro, enquanto o suscitante declinou em favor do domicílio da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se, na ausência de manifestação expressa da vítima quanto à escolha do foro prevista no art. 15 da Lei nº 11.340/2006, a competência para apreciação de medidas protetivas de urgência deve ser fixada no local do fato ou no domicílio da ofendida, à luz do princípio do juízo imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 15 da Lei Maria da Penha estabelece competência territorial concorrente e relativa, conferindo à vítima a prerrogativa de escolha do foro.

A aplicação da Súmula 33 do STJ é mitigada no microssistema de proteção da mulher, permitindo a atuação judicial para assegurar maior efetividade da tutela jurisdicional.

O princípio do juízo imediato orienta a fixação da competência no domicílio da vítima em demandas de natureza urgente, por ser o foro mais acessível e apto a garantir proteção célere e eficaz.

A ausência de manifestação expressa da vítima não impede a fixação da competência em seu domicílio, sendo presumida sua preferência por foro que lhe proporcione maior segurança e acesso à justiça.

A exigência de prévia intimação da vítima para escolha formal do foro configura formalismo excessivo incompatível com a urgência das medidas protetivas.

A fixação da competência para medidas protetivas no domicílio da vítima não interfere na competência para eventual ação penal, que permanece regida pelas regras do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e procedente.

Tese de julgamento
:

O princípio do juízo imediato fixa a competência para medidas protetivas de urgência no domicílio da vítima, independentemente de manifestação expressa.

A ausência de escolha formal da vítima não afasta a competência do foro de seu domicílio, que deve ser presumido como mais favorável à sua proteção.

A competência para medidas protetivas não altera a competência do juízo natural para eventual ação penal, que permanece vinculada ao local dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 15; CPP, arts. 70, 114, I, e 116.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 190666/MG, Rel. Min., Terceira Seção, j. 08.02.2023; STJ, CC 187852/SP, Rel. Min., Terceira Seção, j. 09.11.2022; STJ, Súmula 33.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o conflito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Icoaraci (Suscitante) em face do Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (Suscitado).

O conflito originou-se no âmbito do procedimento de Medidas Protetivas de Urgência nº 0801020-97.2026.8.14.0201, requerido por Camila Ramos de Carvalho em desfavor de Rafael Oliveira de Barros, pela suposta prática de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Consta nos autos que o pedido foi inicialmente apreciado pelo Juízo Plantonista de Belém, que deferiu as medidas. Após o plantão, o feito foi distribuído à Vara de Icoaraci, por ser o foro do local onde os fatos teriam ocorrido (bairro Parque Guajará), que também corresponde ao domicílio do suposto agressor.

O Juízo de Icoaraci, em 23 de fevereiro de 2026, declinou da competência para uma das Varas de Belém. Fundamentou sua decisão no artigo 15 da Lei nº 11.340/2006 e no princípio do juízo imediato, argumentando que a vítima reside no bairro Coqueiro, em Belém, localidade fora de sua jurisdição, sendo o foro do domicílio da ofendida o competente para processar o pedido.

Os autos foram redistribuídos à 3ª Vara de Violência Doméstica de Belém (Suscitado), que não acolheu a competência e determinou o retorno do processo à origem. O Juízo Suscitado sustentou que, embora a vítima resida em Belém, não há nos autos comprovação de que ela tenha sido intimada para exercer a faculdade de escolha do foro prevista no artigo 15 da Lei Maria da Penha. Argumentou que, sem essa manifestação, deveria prevalecer a competência do lugar do fato (Icoaraci), conforme o inciso II do mesmo artigo.

Ao receber novamente os autos, o Juízo de Icoaraci (Suscitante) reiterou sua incompetência. Afirmou que, na ausência de manifestação expressa da vítima optando pelo foro do local do fato ou do domicílio do agressor, deve prevalecer a regra de competência do domicílio da ofendida, em observância ao princípio do juízo imediato. Ponderou, ainda, que intimar a requerente para manifestar sua opção geraria uma demora incompatível com a urgência da medida, podendo colocar em risco sua proteção. Diante da divergência, suscitou, em 03 de março de 2026, o presente Conflito Negativo de Competência.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado (3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém). O
Parquet
fundamentou sua posição na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que aplica o princípio do juízo imediato para fixar a competência no domicílio da vítima para as medidas protetivas, independentemente de sua manifestação expressa, a fim de garantir uma prestação jurisdicional célere e eficaz e facilitar o acesso da mulher à rede de proteção.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente conflito, porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos 114, inciso I, e 116 do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de controvérsia estabelecida entre juízos de mesma hierarquia acerca da competência para processar e julgar o feito.

Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para o processamento e julgamento de pedido de medidas protetivas de urgência, requeridas com fundamento na Lei nº 11.340/2006. O cerne do dissenso reside na aparente colisão entre as opções de competência territorial listadas na lei e a aplicação do princípio do juízo imediato, que visa garantir a máxima efetividade da proteção à mulher.

A matéria encontra regramento específico no artigo 15 da Lei Maria da Penha, que estabelece um rol de competências concorrentes, conferindo à vítima a prerrogativa de escolha:

Art. 15.
É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado: I - do seu domicílio ou de sua residência; II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; III - do domicílio do agressor.

A competência estabelecida pelo referido artigo, por ter como critério o território, possui natureza relativa. Como corolário, em regra, não poderia ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme o entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.:

A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. (SÚMULA
33
, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/1991, DJ 29/10/1991, p. 15312)

Contudo, no microssistema de proteção da Lei Maria da Penha, a aplicação dessa súmula é mitigada. A atuação do juiz que, de ofício, declina da competência para o foro do domicílio da vítima não é interpretada como uma simples violação à Súmula, mas como um dever de garantir a máxima efetividade da tutela, direcionando o processo ao juízo que se afigura mais seguro e acessível para a mulher.

O ponto central da divergência reside na interpretação da ausência de manifestação expressa da vítima. Para solucionar essa questão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não estabeleceu uma prevalência hierárquica entre os foros, mas sim uma
prioridade protetiva
, consolidando o entendimento de que, em se tratando de medidas de urgência, deve prevalecer o
princípio do juízo imediato
.

Este princípio, derivado da aplicação analógica de outros estatutos protetivos, estabelece a competência do juízo do domicílio da vítima para apreciar as medidas de natureza urgente, por ser este o que possui melhores condições de prestar uma tutela jurisdicional célere e eficaz. Nesse sentido, a Terceira Seção do STJ já decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. PROTEÇÃO JURISDICIONAL CÉLERE E EFICAZ . MICROSSISTEMA DE PROTEÇÃO DE PESSOAS VULNERÁVEIS. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA COMPETÊNCIA RELATIVA À EVENTUAL AÇÃO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO . 1
. A interpretação sistemática do art. 13 da Lei n. 11 .343/06, em conjunto com o art. 147, incisos I e II, da Lei n. 8.069/90 ( Estatuto da Criança e do Adolescente) e do art . 80 da Lei n. 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), permite a aplicação do princípio do juízo imediato às ações em que se pleiteiam medidas protetivas de urgência de caráter penal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2
. Independentemente do local onde tenham inicialmente ocorrido as supostas condutas criminosas que motivaram o pedido da vítima, o juízo do domicílio da mulher em situação de violência doméstica e familiar é competente para processar e julgar o pleito de medidas protetivas de urgência por aplicação do princípio do juízo imediato.
3.
A aplicação do princípio do juízo imediato na apreciação dos pedidos de medidas protetivas de urgência não entra em conflito com as demais disposições da Lei n. 11 .343/06. Ao contrário, essa medida facilita o acesso da mulher vítima de violência doméstica a uma rápida prestação jurisdicional, que é o principal objetivo perseguido pelas normas processuais especiais que integram o microssistema de proteção de pessoas vulneráveis que já se delineia no ordenamento jurídico brasileiro
. 4. A competência para examinar as medidas protetivas de urgência atribuída ao juízo do domicílio da vítima não altera a competência do juízo natural para o julgamento de eventual ação penal por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que deve ser definida conforme as regras gerais fixadas pelo Código de Processo Penal . 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (STJ - CC: 190666 MG 2022/0246119-0, Data de Julgamento: 08/02/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Exigir a prévia intimação da vítima para que ela formalize uma opção representaria um formalismo excessivo e contrário à própria finalidade da lei. A ausência de uma escolha formal por outro foro (local do fato ou domicílio do agressor) não pode ser interpretada em desfavor da vítima. Ao contrário, faz presumir sua preferência pelo foro que lhe é naturalmente mais acessível e seguro: o de sua residência.

Por fim, é crucial destacar que a fixação da competência em Belém para as
medidas protetivas
não interfere na definição do juízo natural para o julgamento de eventual e futura
ação penal
. O STJ é claro ao fazer essa distinção, afirmando que a competência para a persecução criminal continua, em regra, a ser do local da infração (Icoaraci):

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. ART. 129, § 9 .º E 147-A DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO LOCAL DOS FATOS . ART. 13 DA LEI N. 11.343/2006 C .C O ART. 70, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 15 DA LEI MARIA DA PENHA . PREVISÃO EXPRESSA DE APLICAÇÃO APENAS AOS FEITOS CÍVEIS. INCIDÊNCIA EM FEITOS CRIMINAIS. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE NORMA PRÓPRIA NO ESTATUTO PROCESSUAL CRIMINAL . MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DO DOMICÍLIO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA . CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Se todos os atos executórios dos crimes do art. 129, § 9 .º e 147-A do Código Penal ocorreram na comarca de Belém/PA, a competência para a persecução penal é do Juízo do local dos fatos, nos termos do art. 13 da Lei n. 11.343/2006, c .c. o art. 70, caput, do Código de Processo Penal, não se alterando em razão de a Vítima ter fixado domicílio em São Paulo/SP, ou mesmo por ter requerido e obtido medidas protetivas junto ao Juízo paulista. 2 . A previsão do art. 15 da Lei Maria da Penha é expressa e não deixa dúvida de que a sua aplicação é limitada aos feitos cíveis. A flexibilização da regra para incidi-la em feitos criminais seria uma analogia in malam partem. A rigor, não seria sequer analogia, pois existindo previsão expressa no Código de Processo Penal, não há omissão legislativa a ser suprida por analogia . Na verdade, estaria se afastando um dispositivo cogente do Estatuto Processual Penal para se aplicar uma regra processual que é expressamente dirigida aos feitos de natureza cível. 3. Havendo regra expressa de fixação da competência penal, o deslocamento da competência da persecução criminal para Juízo diverso daquele estabelecido no Código de Processo Penal, pela aplicação de regra processual civil, caracterizaria evidente ofensa ao princípio do juízo natural. Além disso, admitir a possibilidade da ação ser proposta no domicílio da Vítima, inclusive quando decorrentes de mudança de domicílio posterior aos fatos delituosos, abriria a possibilidade de "escolha" do Juízo em que seria proposta a ação penal, ofendendo, também o referido princípio constitucional . 4. Nos casos de violência doméstica, a ação penal é pública, a ser oferecida pelo Ministério Público e não pela própria Vítima. Por essa razão, nenhuma dificuldade traria, à propositura da ação penal, a circunstância de que o seu ajuizamento deve ocorrer no local dos fatos, segundo a regra contida no Estatuto Processual Penal. O Ministério Público, em sua atuação, é uno e indivisível . É diferente das ações cíveis previstas na Lei Maria da Penha que, via de regra, são propostas pela própria Vítima, motivo pelo qual o art. 15 do referido Diploma possibilitou o seu ajuizamento em seu domicílio, como forma de facilitação do acesso à Justiça. 5. A possibilidade de a ação penal ser proposta no domicílio da Vítima, embora aparente lhe ser benéfica, na verdade, lhe seria prejudicial . Basta ver que, iniciada a ação penal no domicílio da Vítima, o Réu-Agressor terá motivo para se deslocar até o local a fim de exercer seu direito de autodefesa, por exemplo, para ser interrogado ou acompanhar a audiência de instrução e julgamento, inclusive o depoimento da Vítima. O processamento da ação penal no domicílio da Vítima prejudicaria a busca da verdade real e dificultaria a elucidação e punição dos crimes. Para isso, o melhor local é o do fatos, tanto que é a regra primeva de fixação de competência no Código de Processo Penal. 6 .
Sem prejuízo da fixação da competência para a persecução penal, incumbe ao Juízo do domicílio da Vítima apreciar o pedido urgente de concessão de medidas protetivas, como ocorreu no caso concreto, sem que isso gere qualquer tipo de prevenção para a análise do feito criminal. Isso possibilita à Vítima obter a tutela jurisdicional com a rapidez e urgência necessárias, recebendo do Poder Judiciário, a proteção devida, em caráter imediato.
7. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA, o Suscitado . (STJ - CC: 187852 SP 2022/0121451-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Destarte, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar o presente pedido de medidas protetivas de urgência é do Juízo do domicílio da vítima, ante a ausência de manifestação expressar e por ser presumidamente o mais acessível a ela.

Ante o exposto, julgo procedente o conflito para declarar a competência do juízo da 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/05/2026